Tribunal: STJ
Processo: 2000530-68.2022.9.13.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919232 - MG (2025/0146567-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
REQUERENTE
: FABIO DUTRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LORENA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA - MG206957
DARIO ROQUE DE SOUZA LIMA - MG222707
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada em
com início do prazo legal em
20/10/2025,
e término em
O agravo regimental foi interposto em
21/10/2025
27/10/2025.
01/11/2025,
fora do prazo legal de cinco dias corridos, conforme
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990 art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
e no
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão monocrática em matéria
penal ou processual penal nos Tribunais Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
e
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Justiça.
5. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou
processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil referentes à contagem
em dias úteis, conforme
da
art. 219
Lei n. 13.105/2015.
6. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53225101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a2b434cc-9b10-4c0b-a39b-c51070c38416

7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão monocrática em matéria
penal ou processual penal nos Tribunais Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
e
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Justiça.
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou
processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil referentes à contagem
em dias úteis. Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
Lei n. 13.105/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 843142-SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira,
Desembargador Convocado do TRF1, DJe de 26/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a2b434cc-9b10-4c0b-a39b-c51070c38416

PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919232 - MG (2025/0146567-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
REQUERENTE
: FABIO DUTRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LORENA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA - MG206957

DARIO ROQUE DE SOUZA LIMA - MG222707
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada em
com início do prazo legal em
20/10/2025,
e término em
O agravo regimental foi interposto em
21/10/2025
27/10/2025.
01/11/2025,
fora do prazo legal de cinco dias corridos, conforme
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990 art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
e no
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53225103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: a1e814ca-44df-451f-9a08-ac51ae66acdc

4. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão monocrática em matéria
penal ou processual penal nos Tribunais Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
e
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Justiça.
5. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou
processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil referentes à contagem
em dias úteis, conforme
da
art. 219
Lei n. 13.105/2015.
6. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão monocrática em matéria
penal ou processual penal nos Tribunais Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
e
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Justiça.
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal ou
processual penal não segue as regras do Código de Processo Civil referentes à contagem
em dias úteis. Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
Lei n. 13.105/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 843142-SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira,
Desembargador Convocado do TRF1, DJe de 26/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO DUTRA PEREIRA em
face de decisão proferida, às fls. 1241-1244, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53225103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: a1e814ca-44df-451f-9a08-ac51ae66acdc

Nas razões do agravo, às fls. 2-9 -
, a parte recorrente
do expediente avulso
argumenta, em síntese, que: (i) a controvérsia é de natureza estritamente jurídica, não
exigindo reexame fático-probatório; (ii) o recurso especial busca apenas a correta
interpretação e aplicação do
do CPPM; (iii) não se pretende reavaliar provas, mas
art. 439
interpretar juridicamente os fatos já delimitados no acórdão; (iv) a distinção entre as alíneas
"a" (segunda parte) e "e" do
do CPPM produz efeitos concretos na vida funcional
art. 439
do militar; e (v) a jurisprudência admite recurso para alterar o fundamento jurídico da
absolvição quando demonstrada questão de direito.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido, porque intempestivo.
Na hipótese dos autos, restou certificado o trânsito em julgado (fl. 1249), já
que a decisão agravada foi publicada em
(fl. 1247), tendo o início do prazo
20/10/2025
legal ocorrido em
e expirado no dia
21/10/2025
27/10/2025.
No entanto, o agravo regimental foi interposto somente em
(fls. 2-9 -
01/11/2025
), fora, portanto, do prazo legal.
do expediente avulso
Assim, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos do
da
e do
do Regimento
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo agravo regimental interposto após decurso
do prazo de cinco dias previsto no
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não
modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em
matéria penal; logo, mantida disposição prevista no
da
art. 39
Lei 8.038/1990.
3. A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de
reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem
suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
4. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu
liminarmente o mandamus em
e protocolou o agravo
07/08/2023,
regimental em
após decurso do prazo regimental.
22/09/2023,
Documento eletrônico VDA53225103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: a1e814ca-44df-451f-9a08-ac51ae66acdc

5. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no HC 843142-SP, Quinta Turma, Rel. Min. João
Batista Moreira, Desembargador Convocado do TRF1, DJe de
26/10/2023)

Considerando que o agravo contra decisão monocrática em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos Tribunais Superiores, não obedece às
regras do Código de Processo Civil referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art.
219,
e ao prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, o
Lei n. 13.105/2015)
reconhecimento da intempestividade é impositivo.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53225103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:04
Código de Controle do Documento: a1e814ca-44df-451f-9a08-ac51ae66acdc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

PET no
Número Registro: 2025/0146567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.919.232 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20001663320219130004 20005306820229130004 20007732620199130001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO DUTRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LORENA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA - MG206957
DARIO ROQUE DE SOUZA LIMA - MG222707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: SIDNEY JOSE TEIXEIRA
CORRÉU
: LEIMARQUE DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: DANILO ALVES DE MELO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
PETIÇÃO
REQUERENTE
: FABIO DUTRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LORENA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA - MG206957
DARIO ROQUE DE SOUZA LIMA - MG222707
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150:1:010=491@
2025/0146567-0 - AREsp 2919232 Petição : 2025/0106133-2 (PET)
Documento eletrônico VDA53221317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:41
Código de Controle do Documento: D0DD9BB0-4267-4BFC-83E7-FC7B2520BC06